Tribunal: TJPA
Processo: 0156681-70.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0156681-70.2015.8.14.0013

APELANTE: MICHEL SOUSA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0156681-70.2015.814.0013

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

APELANTE: MICHEL SOUSA NASCIMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA: TICIANA DOTH RODRIGUES ALVES MEDEIROS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 331, DO CPB, C/C ART. 306 E ART. 309, AMBOS DO CTB, C/C ART. 69, DO CPB (DESACATO, CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE ALTERADA EM RAZÃO DO ÁLCOOL E SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO)
.

PRELIMINARES

1.
DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU.
TESE REJEITADA. A
Defensoria Pública manifestou seu inconformismo no dia
30/09/2019
, e considerando que fora intimada em
26/09/2019
conforme consta (ID.5092732), não há que se falar em intempestividade do recurso, inocorrendo, dessa forma, ofensa ao princípio da igualdade das partes. De acordo com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação das razões recursais fora do prazo, tal fato, como é sabido configura mera irregularidade e não nulidade. Precedentes.

2. DA NULIDADE
DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA.
TESE REJEITADA.
A análise do despacho que recebe a denúncia, embora tenha conteúdo decisório, não se enquadra no conceito de decisão, como previsto no art. art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, não se exigindo sua fundamentação (art. 394 do CPP), admitindo-se inclusive o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalismo no referido ato judicial.

DO MÉRITO

1.

DA ATIPICIDADE DO ART. 309, DO CTB.
TESE REJEITADA.
o delito previsto no artigo 309 do Código Penal é delito de perigo concreto, para configuração do tipo penal é imprescindível não só que o agente conduza o veículo automotor em via pública sem habilitação para tal, mas que a condução seja feita de forma a causar “perigo de dano”, ou seja, que a conduta do agente tenha criado concretamente, o risco de dano.

No presente caso, as provas dos autos são suficientes para comprovar a materialidade delitiva do tipo em comento, em face da presença de perigo concreto de dano, vez que há evidências de perigo concreto na conduta do apelante, tendo em vista que ao dirigir a motocicleta, sem habilitação, em alta velocidade, quase ocasionando acidente, uma vez que avançou a preferencial e quase colidiu com o policial militar MENDONÇA que estava em ronda em moto patrulhamento, só não ocorrendo a colisão, uma vez que o policial freou bruscamente sua motocicleta.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
Materialidade e autoria, foram consubstanciadas dos crime tipificados no art. 331, do CPB, c/c art. 306 e art. 309, do CTB, não só pelos depoimentos prestados em juízo, bem como pelo Teste de alcoolemia,
no qual fora constatado o valor de 0,34 mg/l, conforme
(ID.5092735), e pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (5092735). Os
depoimentos dos policiais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. A autoria dos crimes ficaram bem provadas diante das seguras e coerentes palavras dos agentes policiais que participaram da detenção do apelante, ouvidos sob o crivo do contraditório.

3.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA
.
TESE ACOLHIDA
.
Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No presente caso, o juízo singular incorreu em erro de julgamento
porque
valorou negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime)
.
Observa-se

que os fundamentos

utilizados pelo juízo sentenciante é elemento do próprio tipo penal, para aumentar a pena base,
sem fazer referência aos elementos concretos
extraídos dos autos, consoante determina
o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Ademais, é cediço que a jurisprudência pátria já consolidou entendimento de que tal motivação é inidônea, pois quando própria do tipo penal, não é suficiente para justificar a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria
.
O apelante faz jus a uma nova dosimetria.

3.1.

NOVA DOSIMETRIA

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 331 DO CPB
.
1ª fase
.
, fixo em

6 (seis) meses de detenção
. 2ª fase– inexistindo atenuante e agravante. 3ª fase– inexistente causas de aumento e diminuição, razão pela qual em
6 (seis)meses de detenção, para o crime tipificado no art. 331 do CPB
.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
, 1ª fase
.
fixo em

6 (seis) meses de detenção, suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores, pelo mesmo período, além de
10 (dez)
dias-multa, cada dia.

Na 2ª e 3ª fases
.
– inexistindo atenuante e agravante
,
e nem causas de aumento e diminuição,

torno definitiva em

6 (seis) meses de detenção, suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores, pelo mesmo período, além de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato
.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
,
fixo em

6 (seis) meses de detenção
. 2ª e 3ª Fases da dosimetria – inexistindo atenuante e agravante, nem causas de aumento e diminuição, mantenho a pena definitiva em
6 meses de detenção.

Assim, somando-se

as penas aplicadas a cada delito, alcança-se a pena concreta e definitiva em
1 (um) anos, 6 (seis) meses de detenção, e mais 10 (dez) dias-multa em regime aberto, pelos crimes tipificados no art.
art.331,
do CP, c/c art. 306 e art. 309, ambos do CTB
.

Nos termos do art. 44 do CPB, considerando o quantum de pena do apelante, converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
, prestação pecuniária, devendo este entregar 6 (seis) cestas básicas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais
).

Mantenho os demais termos da sentença.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 4

de outubro de 2021.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MICHEL SOUSA NASCIMENTO
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA
(ID.5092732) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 12 (doze) meses e 200 (duzentos) dias-multa em regime aberto, convertendo a pena privativa de liberdade restritiva de direitos

a prestação pecuniária de 10 (dez) cestas básicas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, na instituição AISSERIS.

Narrou à denúncia
(ID.), que no dia 28/11/2015, por volta das 23h50min, na cidade de Capanema, policiais militares se encontravam em ronda via moto patrulhamento, quando, ao trafegarem pela Rua 14 de março, esquina com a Rua Duque de Caxias, a motocicleta de um dos policiais quase foi atingida por outra, qual seja, uma da marca Honda, modelo Titan ESD, ano 2014, cor branca, placa OTB-9564, conduzida pelo denunciado, o qual avançou a preferencial fazendo com que o militar freasse bruscamente para evitar colisão.

Em seguida um dos policiais pediu ao condutor que parasse a motocicleta, no entanto, este não obedeceu à ordem emanada do agente estatal e tentou empreender fuga, porém fora interceptado e contido às proximidades da Rua D. Bosco, ocasião na qual fora solicitada a documentação do veículo, tendo o acusado dito que não a possuía e, inclusive, não tinha habilitação.

Ainda durante a abordagem, um dos policiais percebeu que o denunciado apresentava hálito etílico, pelo que fora encaminhado à delegacia e, em seguida, à Polícia Rodoviária Federal, onde realizou o teste do etilômetro, momento no qual fora constatado o valor de 0,34 mg/l, conforme fl. 14 do IPL em apenso.

Os militares relataram que durante o procedimento o denunciado aduziu o seguinte “eu sou da família Menezes, eu tenho muito dinheiro, vocês são uns merda, amanhã vocês estão na rua, só porque estão com essa fardinha, e amanhã vocês vão se ver eu vou voltar aqui”

Desta forma o acusado foi denunciado pela prática do delito no artigo 331 do CP e arts. 306 e 309 do CTB.

A Denúncia foi recebida
em 26 de setembro de 2016
(ID.5092726
).

Em razões recursais
(ID.5092733), o recorrente pugnou: Preliminar 1) Nulidade por ausência de fundamentação na decisão que recebeu a denúncia , violação ao art. 93, IX, da CF/88 e ao art. 489, § 1º, do CPC; Mérito: 1) Atipicidade do art. 309 do CTB; 2) pela absolvição por insuficiência de provas, fundamentação exclusiva em depoimentos de testemunhas que não presenciaram o fato; 3) valoração indevida das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e 4) do excessivo montante da prestação pecuniária pela hipossuficiência econômica do apelante.

Em sede de contrarrazões
(ID.5092734), o Ministério Público manifestou-se preliminarmente pela INTEMPESTIVIDADE do recurso, pois extemporâneo, e acaso não seja esse o entendimento, seja no mérito, o recurso julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE, pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis, que justifiquem a reforma da decisão recorrida, nos termos pretendidos, por assim ser medida de pleno e insofismável direito.

Nesta instância superior
(ID.5675124), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
devendo manter-se incólume a sentença penal condenatória.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610, do CPB.

VOTO

VOTO

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU.

O Ministério Público de primeiro grau suscitou preliminarmente a intempestividade do recurso de apelação interposto Defensoria Pública, pelo fato das razões recursais (ID.5092733) terem sido apresentadas somente em

12/08/2020
, violando dessa feita o prazo de 8 (oito) dias, previsto no art. 600 do Código de Processo Penal.

De acordo com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação das razões recursais fora do prazo, tal fato, como é sabido configura mera irregularidade e não nulidade.

Assim, tendo a Defensoria Pública manifestado seu inconformismo no dia
30/09/2019
, e considerando que fora intimada em
26/09/2019
conforme consta (ID.5092732), não há que se falar em intempestividade do recurso, inocorrendo, dessa forma, ofensa ao princípio da igualdade das partes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO. APELAÇÃO
CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE.RAZÕES
APRESENTADAS FORA DO PRAZO
LEGAL. MERA IRREGULARIDADE.ILEGITIMIDADE RECURSAL
DO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (ART. 598
DO
CPP).RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA REQUERIDA PELA DEFESA. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo
do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2.
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, de que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta ao conhecimento do apelo
.
3. Nos termos
do
art. 598
do
Código de Processo Penal, "Nos crimes de competência
do
Tribunal
do
Júri, ou
do
juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no
prazo
legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art.31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que terá, porém, efeito suspensivo". Tendo o recurso sido interposto pelo titular da ação penal, não há
razão
para se legitimar o recurso
do
assistente da acusação.
4. Verificada a ilegitimidade recursal
do
assistente, resta prejudicada a análise
do
argumento utilizado pelo impetrante, de preclusão temporal quanto à substituição da testemunha de defesa.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem desconsidere a apelação interposta pelo assistente de acusação e prossiga com o julgamento
do
recurso ministerial. (grifei)

(HC 269584/DF, publicado em 09/12/2015), Relator Ministro Ribeiro Dantas)

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MICHEL SOUSA NASCIMENTO
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA
(ID.5092732) que condenou igualmente o ora apelante às penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 12 (doze) meses e 200 (duzentos) dias-multa em regime aberto
, convertendo a pena privativa de liberdade restritiva de direitos

a
prestação pecuniária de 10 (dez) cestas básicas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, na instituição AISSERIS).

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA

Preliminarmente, a defesa arguiu a nulidade da decisão interlocutória que recebeu a denúncia, tendo em vista ausência de fundamentação na referida decisão, uma vez que se limitou a afirmar que estavam presentes os requisitos do art. 41 do CPP, o que violou ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988.

A análise do despacho que recebe a denúncia, embora tenha conteúdo decisório, não se enquadra no conceito de decisão, como previsto no art. art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, não se exigindo sua fundamentação (art. 394 do CPP), admitindo-se inclusive o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalismo no referido ato judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/1967. ART. 89 DA LEI 8.666/1993. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. VALIDADE. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ATO QUE DETERMINA A CITAÇÃO DO ACUSADO. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO E EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. TEMA EXAMINADO NO HC-418.041/MA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão. (AgRg no REsp 1450363/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017) 2. Assim, tendo o magistrado de origem determinado a citação do ora agravante em 7/8/2014, esta deve ser a data considerada como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 117, I, do CP).

3. Quanto à alegação de falta de comprovação de dolo específico, bem como de ausência de dano ao erário, segundo a defesa, elementos essenciais para condenação nas penas dos crimes previstos nos arts. 1º do Decreto Lei nº 201/67 e 89 da Lei n. 8.666/1993, esta Corte Superior examinou a matéria no HC n. 481.041/MA, impetrado em favor do ora agravante.

4. A tese acerca da violação ao princípio da correlação/congruência não foi abordada nas razões do recurso especial, caracterizando inovação recursal, sendo inviável, portanto, a análise pretendida.

5. Não cabe no recurso especial analisar violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1172741/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

No mesmo sentido essa Egrégia Corte tem julgado:

EMENTA: RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA.
PRELIMINARES:
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA BEM COMO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECEBIMENTO TÁCITO. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
MÉRITO
. IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da citação por edital se evidenciado nos autos as diversas tentativas infrutíferas de localizar a acusada e citá-la pessoalmente. Preliminar rejeitada.

2. O recebimento da denúncia é ato informa que dispensa maior fundamentação, razão pela qual admite-se que seja feito de forma tácita. Preliminar rejeitada. (AgRg no AREsp 1172741/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

3. Provada a materialidade e demonstrados indícios suficientes de autoria, não há que se falar em inexistência de provas para a pronúncia da ré, devendo o feito ser submetido ao julgamento do Conselho de Sentença.

4.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (RESE
0000702-91.1999.8.14.0401, Relator Milton Augusto Nobre, julgado 03/12/2019)

Há de se ressaltar ainda que a exordial acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP, o qual dispõe:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Quando a denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA SATISFATÓRIA. SÚMULA Fls. _____ Apelação Criminal 20160510003980APR Código de Verificação :2019ACOZTTYL6U7MNFASMJS5U4R GABINETE DO DESEMBARGADOR WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 8 N. 83 DO STJ. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADO EM SUA PLENITUDE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ajurisprudência desta Corte Superior entende que a descrição satisfatória do fato na denúncia, que propicie o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme ocorre nos autos, afasta a inépcia da petição inicial. Entendimento aplicável aos crimes societários. 2. A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015). (Grifo nosso).

Logo, o decurso do trâmite processual tornou inócua a discussão sobre eventual nulidade da denúncia, ainda mais porque a peça inicial preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

NO MÉRITO

1.

DA ATIPICIDADE DO ART. 309, DO CTB

Neste capítulo a defesa alega a atipicidade da conduta do apelante descrita no art. 309, do CTB, tendo em vista a inexistência de perigo concreto oferecido pelo agente.

Adianto ser improcedente o requerimento da Defesa, trago à baila o artigo 309, do CPB, para maiores esclarecimentos:

Art. 309.

Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Observa-se que o delito previsto no artigo 309 do Código Penal é delito de perigo concreto, para configuração do tipo penal é imprescindível não só que o agente conduza o veículo automotor em via pública sem habilitação para tal, mas que a condução seja feita de forma a causar “perigo de dano”, ou seja, que a conduta do agente tenha criado concretamente, o risco de dano.

No presente caso, as provas dos autos são suficientes para comprovar a materialidade delitiva do tipo em comento, em face da presença de perigo concreto de dano, vez que há evidências de perigo concreto na conduta do apelante, tendo em vista que ao dirigir a motocicleta, sem habilitação, em alta velocidade, quase ocasionando acidente, uma vez que avançou a preferencial e quase colidiu com o policial militar MENDONÇA que estava em ronda em moto patrulhamento, só não ocorrendo a colisão, uma vez que o policial freou bruscamente sua motocicleta.

Com efeito os policiais militares DENILSON FREITAS DOS REIS, JOSÉ FLAVIO MENDONÇA e ELISSANDRO BEZERRA NETO foram uníssonos em asseverar que o réu estava em

alta velocidade e que quase atingiu o “CABO MENDONÇA”, sendo ainda que não obedeceu a ordem de parada, tentou se evadir, não obtendo êxito em razão da perícia dos policiais militares.

Desta forma não há que se cogitar em reforma da sentença para fins de absolvição em relação a conduta tipificada no art. 309 do CTB.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS DELITOS

No que tange ao pedido de Absolvição, sob o fundamento de que a sentença condenatória se fundamentou exclusivamente em testemunhas que não presenciaram o fato, também não merece prosperar a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria dos crimes,
foram consubstanciadas não só pelos depoimentos prestados em Juízo, pelo Teste de alcoolemia,
no qual fora constatado o valor de 0,34 mg/l, conforme
(ID.5092735), bem como pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (5092735).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante teve a intenção de subornar o policial comandante para que a moto que seu filho de dezessete anos estava dirigindo, fosse liberada. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da testemunha na condição de policial militar, DENILSON FREITAS DOS REIS
,
conforme mídia dos autos,

in verbis:

“QUE

no momento da abordagem, o denunciado chamou a gente de filho da puta, merdas; QUE o mesmo estava alcoolizado; QUE vinha em alta velocidade no cruzamento e que só não colidiu com o outro policial, porque este freou sua motocicleta (...)”.

Trago à baila trecho do depoimento da testemunha JOSÉ FLÁVIO DE MENDONÇA, declarou,
in verbis:

QUE o denunciado estava em alta velocidade e que quase ia colidindo com sua motocicleta; QUE conseguiram fazer abordagem; QUE o mesmo proferiu muitas ofensas a ele e seus companheiros; QUE o mesmo estava com hálito alcoólico e que não tinha habilitação; QUE o mesmo foi muito agressivo e desobedeceu as ordens (...)”.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente nas condutas delitivas tipificadas no art 331, do CPB, c/c art. 309 e art. 306, § 1º, I, do CTB, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a conduta do apelante, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor dos crimes

ao réu imputados.

In casu
, com
a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA –
INVIABILIDADE DA PRETENSÃO – CRIME FORMAL – AUTORIA COMPROVADA – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CONDUTA CARACTERIZADA – DESPROVIMENTO DO APELO.
Afigura-se imprescindível a manutenção da sentença condenatória por crime de corrupção ativa, sempre que o caderno processual demonstrar que a conduta praticada pelo acusado é típica; e, que a autoria, embora negada, é perfeitamente comprovada pelo conjunto probatório coligido nos autos, impedindo, assim, o acolhimento do pleito absolutório do recorrente com base na suposta fragilidade dos elementos probantes ou pela atipicidade da conduta que lhe foi imputada.
(TJ-MT – APL: 70498/2015, Relator: Desembargador Luiz Ferreira Da Silva, Data de Julgamento: 09/09/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2015).

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o apelante dirigia em alta velocidade, sem habilitação, sob efeito de álcool, causando perigo concreto, e, após ser abordados pelos agentes, desacatando-os. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência dos crimes descritos na denúncia e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO - CORRUPÇÃO ATIVA - REEXAME DE PROVAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA - MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME - CONDENAÇÃO MANTIDA.
Se as declarações dos policiais são harmônicas com aquelas da testemunha presencial, no sentido que o réu ofereceu quantia em dinheiro aos agentes públicos para evitar a lavratura de Boletim de Ocorrência, resta caracterizada prática do crime de corrupção ativa - O crime de corrupção ativa é formal e instantâneo, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida.
(TJ-MG – APR: 10155100025412001, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 20/05/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2015).

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesse sentido, colaciono outra decisão acerca do assunto, a saber:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O PREVISTO NO ART. 28, "CAPUT", DA LEI DE DROGAS. PENA MANTIDA. NÃO HÁ "BIS IN IDEM" SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SE BASEIA EM PROCESSO-CRIME DISTINTO DAQUELE GERADOR DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO PARA OS CRIMES DE NARCOTRÁFICO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
(...) Depoimentos dos policiais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. “In casu", a autoria do crime de corrupção ativa ficou bem provada diante das seguras e coerentes palavras dos agentes policiais ouvidos sob o crivo do contraditório. A negativa simplória do réu, quando interrogado em Juízo, foi refutada pelos demais elementos probatórios. (...)
(TJ-SP – APL: 00022572420138260428, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 20/08/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/09/2015).

Ressalte-se ainda que os policiais que prestaram as declarações em juízo, foram os mesmos agentes que fizeram a abordagem do apelante, portanto, não há que se falar em testemunhas que não presenciaram o fato, conforme arguiu a defesa.

Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática dos crimes de desacato, condução de veículo sem habilitação com capacidade psicomotora alterada em razão do álcool, pelo apelante, colocando em risco a vida e patrimônio de terceiro, não há que se falar, por nenhum fundamento, em absolvição do mesmo, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos.

3.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena, fundamenta-se na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena base de forma escorreita pelo magistrado monocrático, exasperando-a acima do mínimo, uma vez que considerou indevidamente três circunstâncias judiciais (CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVO e CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) desfavoráveis ao apelante, sem fundamentação idônea.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se da pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Para melhor deslinde da questão, transcrevo parte da sentença impugnada quanto as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo
a quo
:

“
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita) de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer s sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a desacatar funcionário público, conduzir veículo automotor sob influência de álcool e dirigir sem CNH.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que o integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

(...)

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a regras que normatizem a vida em sociedade, além de índole voltada para prática de violência física e psicológica;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS:
Não favorecem de igual forma o réu

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No presente caso, o juízo singular incorreu em erro de julgamento
porque
valorou negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime)
.
Observa-se

que os fundamentos

utilizados pelo juízo sentenciante é elemento do próprio tipo penal, para aumentar a pena base,
sem fazer referência aos elementos concretos
extraídos dos autos, consoante determina
o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Ademais, é cediço que a jurisprudência pátria já consolidou entendimento de que tal motivação é inidônea, pois quando própria do tipo penal, não é suficiente para justificar a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Diante da ausência de justificativa coerente com o caso concreto, restando evidente o erro do magistrado ao justificar a valorização negativa das referidas circunstâncias judiciais

(culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime)
,
motivo pelo qual deva ser
neutra para o apelante.

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base,
para o seu
do mínimo legal.

1.1.1.
NOVA DOSIMETRIA

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, dou provimento no pedido do recorrente e procederei
à nova dosimetria da pena do recorrente
:

À vista de circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
ser
todas
favoráve
i
s ao réu fixo a pena-base em seu mínimo legal aos crimes
:

DESACATO
–
art. 331 do CP
, fixo em

6 (seis) meses de detenção
.

2ª Fase da dosimetria – inexistindo atenuante e agravante, mantenho a pena intermediária no patamar acima.

3ª Fase da dosimetria – inexiste causas de aumento e diminuição, mantenho a pena definitiva em
6 (seis)meses de detenção, para o crime tipificado no art. 331 do CPB
.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
, fixo em

6 (seis) meses de detenção, suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores, pelo mesmo período, além de
10 (dez)
dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato .

2ª Fase da dosimetria – inexistindo atenuante e agravante, mantenho a pena intermediária no patamar acima.

3ª Fase da dosimetria – inexiste causas de aumento e diminuição, mantenho a pena definitiva em
6 (seis)meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, para o crime tipificado no art. 306 do CTB
.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
,
fixo em

6 (seis) meses de detenção
.

2ª Fase da dosimetria – inexistindo atenuante e agravante, mantenho a pena intermediária no patamar acima.

3ª Fase da dosimetria – inexiste causas de aumento e diminuição, mantenho a pena definitiva em
6 meses de detenção, para o crime tipificado no art. 309 do CTB.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ART. 69 DO CÓDIGO PENAL).

Conforme ánalise dos fatos apurados durante a instrução porcessual, demostram a toda evidência que o réu praticou concurso material, posto que, o acusado mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos, praticou os crimes tipificados no art.331,
do CP, c/c art. 306 e art. 309, ambos do CTB.

Assim, somando-se

as penas aplicadas a cada delito, alcança-se a pena concreta e definitiva em 1 (um) anos, 6 (seis) meses de detenção, e mais 10 (dez) dias-multa em regime aberto, pelos crimes tipificados no art.
art.331,
do CP, c/c art. 306 e art. 309, ambos do CTB.

Nos termos do art. 44 do CPB, considerando o quantum de pena do apelante 1 (um) anos, 6 (seis) meses de detenção, e mais 10 (dez) dias-multa em regime aberto, converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
, prestação pecuniária, devendo este entregar 6 (seis) cestas básicas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais
).

Mantenho os demais termos da sentença anterior.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo
parcial provimento
à pretensão recursal, alterando a pena do apelante para
1 (um) anos, 6 (seis) meses de detenção, e mais 10 (dez) dias-multa em regime aberto
, converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos,
prestação pecuniária, devendo este entregar 6 (seis) cestas básicas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais
),
mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,
4
de outubro de 2021.

Juíza Convocada
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/10/2021